Tribunal: STF
Processo: RE 93283
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-11-14
Data de publicação: 1980-11-14

Ementa:
COMPETÊNCIA FUNCIONAL. E NULA A SENTENÇA PROLATADA POR JUIZ
PROMOVIDO, MESMO QUE HAJA CONCLUIDO A AUDIENCIA DE INSTRUÇÃO.
PRECEDENTE DO STF (RE 84.308, IN RTJ 81/196). APLICAÇÃO DOS ARTS.
132 E 113 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CONHECIDO E PROVIDO.